Tribunal: TJMT
Processo: 1040379-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040379-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1061 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
sob alegação
de contratação fraudulenta de empréstimos consignados. O acórdão original deu provimento ao recurso. Posteriormente, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, os autos retornaram para eventual juízo de retratação em razão do Tema 1061 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia grafotécnica afasta a autenticidade da assinatura nos contratos bancários contestados; (
ii
) estabelecer se, diante da impugnação da assinatura, caberia à instituição financeira o ônus da prova; e (
iii
) determinar se há elementos probatórios suficientes para afastar a alegação de fraude na contratação dos empréstimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1061 do STJ estabelece que, quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da
assinatura, inclusive mediante perícia grafotécnica, nos termos dos
arts
.
6o, 369
e 429, II, do CPC.

4.
No caso concreto, a autora apresentou boletim de ocorrência, contracheques evidenciando descontos mensais e registros administrativos de reclamação, configurando indício de vício na contratação.

5.
A instituição financeira, embora tenha apresentado cópia dos contratos e documentos que teriam sido fornecidos pela autora, não promoveu a perícia grafotécnica nem comprovou de forma inequívoca a veracidade da assinatura questionada.

6.
Diante da ausência de prova idônea da regularidade da contratação, impõe-se o juízo de retratação, com a consequente improcedência do recurso de apelação da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contratos bancários quando impugnada pelo consumidor.
2.
A ausência de perícia grafotécnica, quando requerida
a
verificação da assinatura, inviabiliza a confirmação da regularidade da contratação.
3.
A juntada de documentos pessoais não supre a prova da autoria do contrato em caso de impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
de Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC, nos autos da Apelação Cível n. 1040379-93.2019.8.11.0041
, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A
.

C
ontra o acórdão, a apelada
ELZA SOUZA JOSETTI
interpôs Recurso Especial
, o qual
foi inadmitido, sobrevindo decisão da Vice-Presidência
(Id. 276765853)
determinando o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1061 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida à apreciação diz respeito à contratação de supostos empréstimos consignados, os quais a autora
,

ELZA SOUZA
JOSETTI, nega
ter celebrado, alegando fraude e pleiteando a declaração de inexistência do débito, bem como a repetição dos valores descontados e a reparação moral correspondente.

Na origem, os pedidos foram julgados procedentes,
sobrevindo recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A
.
,
sob o fundamento de legitimidade

das contratações realizadas pela
autora
com a Instituição Financeira,

mormente a
s evidência de
ciência inequívoca quanto aos contratos assinados
p
or ela, nos quais constava claramente o tipo de contrato, características do cartão, taxa de juros e

incidência da reserva de margem, além
de
realiz
ação de
seis saques
complementares, os

quais foram
depositados em sua conta,
e
diversas
compras para consumo pessoal.

No julgamento da apelação,
foi dado provimento ao recurso,
reputando-se que
“
após análise dos autos, se constata que as provas colacionadas

indicam que os contratos foram devidamente firmados e os valores foram

efetivamente utilizados pela apelada
”
.

O acórdão restou assim ementado:

“
Ementa:
Direito Civil.
Apelação Cível. Contrato de empréstimo

consignado. Ilegitimidade passiva afastada. Cessão de crédito.

Responsabilidade solidária entre cedente e cessionário. Decadência e

prescrição afastadas. Contratos válidos e utilização comprovada dos

valores. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou

procedente a ação, que visa à repetição de indébito e indenização por

danos morais, devido a descontos supostamente indevidos em sua folha

de pagamento, oriundos de contratos de empréstimo consignado. A

sentença condenou a Instituição Bancária ao ressarcimento em dobro e

ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cessão de crédito

realizada antes do ajuizamento da ação afasta a legitimidade passiva do

Banco; (
ii
) verificar se houve prescrição ou decadência do direito de

contestar os descontos mensais; e (
iii
) analisar a regularidade dos

contratos e dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva do Banco, uma

vez que, nos termos do art. 290 do Código Civil,
cedente e cessionário

respondem solidariamente até a devida notificação do devedor. A

ausência de notificação prévia à autora mantém a responsabilidade

solidária do cedente.

4. Quanto à decadência e prescrição, os descontos mensais configuram

relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada ato, afastando a

prescrição e decadência com base na jurisprudência consolidada.

5. A análise das provas demonstra que os contratos de empréstimo

consignado foram devidamente formalizados, e os valores contratados

foram utilizados pela autora, afastando a alegação de fraude. Assim, não

há justificativa para a repetição de valores ou indenização por danos

morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: "1. Em casos de cessão de crédito, cedente e

cessionário respondem solidariamente perante o devedor até sua

notificação formal.
2
. Relações de trato sucessivo renovam o prazo

prescricional a cada desconto. 3. A utilização comprovada dos valores

contratados afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por

danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 290; Código de

Defesa do Consumidor, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1234635/SP; TJ/MT,

Apelação 1033224-34.2022.8.11.0041
”
.

Contudo, a
tese
firmada no Tema 1061 do STJ impõe revisão da solução adotada. Assim ficou consolidado:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da

assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,

caberá a esta
o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
”
.

No caso dos autos, a autora apresentou boletim de ocorrência
realizado em 8/8/2016 (Id. 235470662 – fls. 3)
, juntou contracheques que evidenciam descontos sistemáticos em sua folha de pagamento
desde janeiro de 2017 (Id. 235470653)
, e petições administrativas junto
à
SEGES e à gestora
Consignum
.

O réu, por sua vez,
exibiu
a cópia do
s
contrato
s

realizados em 13/4/2009 e 31/1/2013 (Id. 235470685 – fls. 1/7 e Id. 235470685 – fls. 1/15),
acompanhados
de
documentos pessoais exibidos pela autora na contratação (contas de consumo de água e energia, comprovante de endereço e identidade funcional, Id. 235470685 – fls. 17)
.

Contudo, volvendo aos autos e da detida análise, nota-se que houve determinação expressa para a realização de perícia grafotécnica, sendo nomeado o profissional expert encarregado pelos trabalhos, com manifestação dos litigantes cientes dos trabalhos que seriam realizados.

A consumidora compareceu, no dia e hora agendados, ao local indicado pelo perito para colheita de assinatura e entrega dos documentos pertinentes à realização dos trabalhos. Contudo, vejo que a instituição financeira,
a despeito de
reiteradamente intimada para apresentar os documentos originais
a fim de

possibilitar a realização da perícia grafotécnica, quedou-se inerte, deixando de cumprir com o seu ônus probatório, o que resultou na ausência de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura da autora.

Desse modo, ausente a demonstração
inequívoca
, por parte da instituição financeira, de que os empréstimos foram regularmente contratados pela autora, impõe-se o
Juízo de Retratação.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Banco
BMG S.A.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025